Tribunal: TJSP
Processo: 1020448-18.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Recurso Especial. Embargos de Declaração. Omissão verificada. Acórdão que não fez referência a proibição da condenação cumulativa de honorários advocatícios em execução e respectivos embargos se alcançado o patamar superior a 20% (art. 85, §2o, do CPC). Tema 587 do STF. Condenação fixada no patamar mínimo. No mais, pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Acolhimento dos

Ementa:
Recurso Especial. Embargos de Declaração. Omissão verificada. Acórdão que não fez referência a proibição da condenação cumulativa de honorários advocatícios em execução e respectivos embargos se alcançado o patamar superior a 20% (art. 85, §2o, do CPC). Tema 587 do STF. Condenação fixada no patamar mínimo. No mais, pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Acolhimento dos embargos para suprimento da omissão, sem efeitos modificativos. Acórdão alterado. Embargos parcialmente providos.